Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-57.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014255-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VALDELICE DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 177.792.861-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014255-57.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorridos: VALDELICE DA CRUZ NOGUEIRA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DE REVISÃO DO QUADRIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que os entes públicos disponibilizem à reclamante o procedimento de “Revisão de Artroplastia de Quadril” no prazo máximo de 90 dias, confirmando liminar anteriormente concedida. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico pleiteado recai sobre o Município ou se há responsabilidade solidária entre os entes federativos; e (ii) analisar se a limitação orçamentária pode afastar o dever de garantir o direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, configurando-se obrigação solidária entre os entes federativos.

Os laudos e declarações médicas anexadas ao feito demonstram de forma inequívoca a necessidade do procedimento cirúrgico, sendo indispensável para a garantia da saúde e da qualidade de vida da reclamante.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT) manifestou-se favoravelmente à realização do procedimento, reforçando a necessidade e urgência da cirurgia prescrita.

A alegação de limitação orçamentária não constitui óbice ao cumprimento da obrigação de garantir o direito fundamental à saúde, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana sobre eventual restrição financeira ou administrativa.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos e a realização de procedimentos cirúrgicos necessários à preservação da vida e da integridade dos cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de procedimentos cirúrgicos indispensáveis ao tratamento da saúde é obrigação solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente da gestão administrativa do serviço de saúde.

A negativa de realização de cirurgia essencial sob o argumento de restrições orçamentárias não afasta o dever constitucional dos entes federativos de garantir o direito à saúde e à vida.

A responsabilidade pelo custeio e realização do procedimento deve ser definida no âmbito da cooperação administrativa entre os entes federativos, não cabendo ao paciente suportar os efeitos de eventual disputa entre Município e Estado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 196 e 167; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 4º, III; CNGC, art. 460.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 8014442-76.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 07/07/2022; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, determinando que os entes públicos disponibilizem a reclamante, o procedimento de
“Revisão de Artoplastia de Quadril”
no prazo máximo de 90(noventa) dias, contados da sentença.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou alternativamente, que o cumprimento da obrigação (fornecimento de procedimento) seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

O douto representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso (ID de nº 242735664).

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou tal parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando
procedimento cirúrgico de
“Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril”
com urgência, conforme os relatórios e exames médicos anexos a exordial.

O Parecer do NAT, manifestando favorável ao procedimento cirúrgico (id 239933667).

In casu
, os laudos e declarações médicas anexas ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
do procedimento cirúrgico prescrito
, pois, se mostra indispensável e necessário à garantia da saúde da reclamante.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
– PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM SUTURA DE LIO + VITRECTOMIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde
, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da autora, tendo em vista necessidade da cirurgia que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025